Tribunal: TJDFT
Processo: 0705950-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. DEVOLUÇÃO DE VERBA AOS COFRES PÚBLICOS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.PROFESSOR TEMPORÁRIO. EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. Alega, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo silêncio do Juízo, quanto ao pedido expresso de instrução processual e incidente de documento falso. Afirma que as testemunhas elucidariam a forma como o contrato foi efetivado, quando foi assinado e o modus operandi da sua execução, de modo a justificar o pedido de especificação de provas.

4. No mérito, sustenta a inobservância das provas juntadas à réplica, que demonstram o efetivo exercício e o direito à remuneração. Afirma que restou comprovado que ficou vinculada à uma turma de alunos específica. Aduz que seu contrato de trabalho é regular e que não houve suspensão ou rescisão. Requer a reforma da sentença. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

5. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a recorrente não entrou em exercício efetivo no dia 12/03/2020, sendo que ela não foi vinculada a uma turma de aluno para regência; esclarece que naquela data as contratações estavam suspensas, nos termos do Decreto no 40.509, de 11/03/2020 e os demais editados. Afirma que os rendimentos de professores temporários são fixados por hora trabalhada. Assim, se a data do exercício fosse a mencionada, ela não teria direito ao pagamento integral tal como alega. Afirma ainda que os prints apresentados pela recorrente são de reuniões realizadas nos dias 27/04/2020 e 25/05/2020, cuja participação não era obrigatória, nem tinha cunho deliberativo. Requer a manutenção da sentença.

6. Cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33 da Lei 9.099/1995). Não restou demonstrada a necessidade da prova oral requerida pela recorrente, sobretudo porque há um contrato assinado. A prova documental (e-mails, mensagens) é suficiente para o deslinde do caso. Preliminar que se rejeita.

7. A recorrente alega que foi contratada, primeiramente, de 11/02/2019 a 19/12/2019, como professora temporária. A partir daí compôs o Banco de Reservas da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal. Em 11/03/2020 a recorrente foi convocada para efetivo exercício para lotação no Centro Educacional São Francisco, também em contrato temporário. Iniciou seu trabalho a partir de 12/03/2020. Porém, a Secretaria de Educação, começou a descontar os salários da recorrente, sob alegação a suspensão imperativa e unilateral pelo Governo Local das atividades educacionais, de 11/03/2020 a 05/06/2020. No entanto, a recorrente afirma que esteve a disposição da unidade escolar, tendo inclusive participado de reunião com a direção da escola. No mês de junho/2020, contracheque relativo ao mês de maio/2020, veio o primeiro desconto de mais da metade do salário. Requereu, administrativamente, maiores esclarecimentos, no entanto, sem resposta. Informa que os despachos no processo SEI foram juntados extemporaneamente. Não houve processo administrativo para determinar os descontos.

8. Compulsando os autos verifico que foi dado exercício à professora de contrato temporário, ora recorrente, em 12/03/2020, pela equipe gestora que, na época, estava desinformada das circulares que normatizaram a suspensão das contratações neste período, de 12/03/2020 a 31/03/2020 e demais normativas, ID 26248938, pág. 13.

9. A carência foi aberta no dia anterior, em 11/03/2020, encaminhada presencialmente para a UNIGEP neste mesmo dia. A recorrente se apresentou na escola, em 12/03/2020, já em período de suspensão das aulas, não assumindo nenhuma turma presencialmente em função da data de sua apresentação.

10. A Unidade Escolar tomou conhecimento das impossibilidades normativas da contratação, a partir de então, entre 09 e 18/06/2020, houve comunicação com a professora para tentar esclarecer a sua situação funcional. A Unidade Escolar esclareceu também que, durante os períodos de recesso de 16/03 a 31/03/2020 e de suspensão de 01/04 a 03/06/2020, foram realizadas duas reuniões por parte da equipe gestora. Ressaltaram que ambas as reuniões tiveram caráter voluntário, não obrigatório e não deliberativo. Por fim, afirma ainda que a recorrente esteve na primeira reunião de retorno às atividades escolares não presencias, de acolhimento e de esclarecimentos das dinâmicas de teletrabalho em 05/06/2020. Os relatórios de teletrabalho da recorrente datam de 05/06/2020.

11. Pretende a recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos para devolução dos valores recebidos e que o recorrido se abstenha de efetuar novos descontos, além do dano moral, da remuneração recebida pelo desempenho da função de professora temporária.

12. Como é do conhecimento geral, à Administração Pública, em razão do princípio da autotutela, é conferido o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes, entendimento este objeto das Súmulas no 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal.

13. Compulsando os autos com acuidade, verifico que a recorrente não conseguiu comprovar que efetivamente exerceu suas atividades como professora temporária. A regra da distribuição do ônus probatório dispõe que cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu o modificativo, impeditivo ou desconstitutivo da pretensão inicial (art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil). Assim, a parte demandante tem o dever de demonstrar ao menos o rastro do direito alegado no processo, o que nesse caso não logrou êxito.

14. Certo é que, com a devida instrução do processo, foi constatado que não haver prova da prestação de trabalho no período de suspensão das atividades escolares. Lembrando que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, que somente poderão ser afastadas por prova em sentido contrário, cujo ônus é da parte interessada.

15. A recorrente foi convocada para assumir a vaga de professora temporária decorrente de carência de professor efetivo no Centro Educacional São Francisco, tendo sido convocada em 11/03/2020 para início no dia 12/03/2020 até 17/12/2020. Com carga semanal de 30 horas em regência de classe e 10 horas em coordenação.

16. A ausência de prestação dos serviços é corroborada pela edição do Decreto Distrital que suspendeu as atividades escolares (no 40.509/2020) e estabeleceu a suspensão das atividades educacionais pela folha de ponto à fl. 133, que comprova que a recorrida não trabalhou nenhum dia no mês de março de 2020. Sendo assim, é forçoso concluir pelo acerto das decisões administrativas que, após regular instrução, concluíram de forma contrária à hipótese inicial e apurou que, na verdade, a recorrente não chegou a entrar em exercício.

17. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

18. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça que ora defiro.